Tribunal: TCU
Processo: 008.048/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3043/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.048/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Cardoso dos Santos (XXX.584.780-XX); Eduarda Cezar de Oliveira (XXX.411.230-XX); Ezequiel Diego Lima de Souza (XXX.439.754-XX); Iasmin Roberta da Silva Nunes (XXX.807.740-XX); Janice da Trindade Cassol da Rosa (XXX.953.400-XX); Josiele Domingos Moreira (XXX.782.550-XX); Juliano Hedlund de Souza (XXX.761.800-XX); Lisane Silva Ferraz (XXX.549.090-XX); Marcia Moraes Streb (XXX.601.030-XX); Vera Lucia da Rosa dos Santos (XXX.571.500-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.